Tribunal: TJES
Processo: 5002907-31.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002907-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UEDERSON LUCAS AVANCINI e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ARTIGO 373, I DO CPC. MANTENHO A SENTENÇA NOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

RELATÓRIO

Os autores, ora recorrentes, ingressaram com a presente ação indenizatória em face da Telefônica Brasil S.A., objetivando indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação dos serviços da ré, que supostamente realizou cobranças indevidas por plano de internet cancelado. No exórdio alega a parte autora que recebeu ligação da ré informando que seu plano de internet seria extinto, oferecendo a portabilidade para um novo plano, em valor mais vantajoso aos autores, que toparam a alteração. Todavia, continuou sendo cobrado pelo plano anterior, mesmo com este cancelado.

Em sede de sentença: foram julgados improcedentes os pedidos e o processo fora extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita às recorrentes.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a ocorrência de falha na prestação dos serviços da recorrida.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
.

Percebe-se que não consta nos autos elementos que atestem que foi ofertada à parte recorrente a troca de planos e que o não cancelamento se deu por culpa exclusiva da recorrida e não da recorrente, que, comprovadamente, realizou troca de plano para endereços distintos e em titularidade diversa. Portanto, a recorrente não juntou provas mínimas de suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório previsto no artigo 373, I do Código de Processo Civil - CPC.

Portanto, depreende-se que não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços da recorrida, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)